Tribunal: CARF
Processo: 19393.720084/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19393.720084/2017-18
ACÓRDÃO
1202-001.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALAXIA MARITIMA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INFORMAÇÕES FALSAS. CULPA DE
PRESTADOR DE SERVIÇO.
Verificado que a Declaração de Compensação pretendia utilizar crédito
sabidamente inexistente para quitação de débitos por meio de
compensação, é cabível a exigência dos débitos confessados em DCOMP,
além da aplicação de multa no percentual de 150%.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos não conhecer do
recurso voluntário do responsável solidário Gerson Wagner Pinheiro de Moraes por preclusão e
negar provimento ao recurso voluntário da pessoa jurídica.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro Freire
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720084/2017-18
2
Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ana Cecilia Lustosa da Cruz, o conselheiro(a) Marcelo Jose Luz de Macedo,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão proferido quando do julgamento da manifestação de inconformidade, para a
seguir complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.

Trata-se de processo gerado para tratamento manual da Declaração de
Compensação formulada através do PER/DCOMP no 01091.46984.090816.1.3.03-
0961 por meio da qual a interessada pleiteia compensar crédito no valor de R$
1.100.000,00 que alega possuir relativo a saldo negativo de CSLL do 2o trimestre
de 2016 com débitos nela declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no 2019/76 proferido pelo SEORT/DRF
Jundiaí/SP em 30/05/2019 (fl. 879/892), não foi homologada a DCOMP
anteriormente relacionada tendo em vista não ter sido reconhecido o direito
creditório pleiteado.
Consta no referido Despacho que:
“(...)
Relatório:
2. Este relatório trata da análise dos pedidos de restituição/compensação de
Saldo Negativo (SN) de IRPJ e CSLL representados na Tabela 01 abaixo,
transmitidos pela GALÁXIA MARÍTIMA S.A.:

Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720084/2017-18
3

4. Inicialmente os PER/DCOMPs da Tabela 01 foram tratados pela DRF –
Macaé/Rio de Janeiro. De acordo com o Despacho Decisório 61/2017 (fls. 569 –
572), a Coordenação Especial de Ressarcimento, Compensação e Restituição –
Corec apurou que certos contribuintes apresentaram um crescimento anômalo no
montante das compensações declaradas entre 2015 e 2016. Segundo o
entendimento da COREC, esse crescimento poderia representar risco ao direito
creditório e solicitou à DRF -Macaé o tratamento desses PER/DCOMPs da GALAXIA
MARITIMA.
(...)
6. A autoridade tributária realizou pesquisas nos sistemas de informática da RFB e
constatou que os valores das retenções não estavam compatíveis com os valores
declarados na composição dos respectivos SNs dos PER/DCOMPs. Corretamente,
a autoridade tributária intimou a GALAXIA MARITIMA a comprovar tais retenções.
(...)
8.Portanto, para comprovar o direito creditório postulado era fundamental a
comprovação das retenções. Apesar disso, a GALAXIA MARITIMA não respondeu a
intimação. (...)
9.Nessa mesma linha de raciocínio e diferente do lançamento tributário, o ônus
de comprovar o direito creditório postulado nas restituições permanece a cargo
do contribuinte, a quem incumbe a demonstração do preenchimento dos
requisitos necessários para a compensação (...).
10.Como base no exposto, a autoridade tributária não reconheceu o direito
creditório pretendido e não homologou as compensações.
11.Inconformado com a decisão administrativa, a GALAXIA MARITIMA apresentou
manifestação de inconformidade alegando que tudo não passou de um mero
erro,
(...).
12.Diversamente do que afirma em sua defesa, não foram acostados outros
documentos além da petição das fls. 596/601. Assim, a GALAXIA MARITIMA não
apresentou no processo documentos comprobatórios das retenções.
13.Em 28 de junho de 2018, a 1a Turma da DRJ/RJO anulou o Despacho Decisório
no 61/2017 concluindo que o Despacho Decisório apresentado não guardava
coerência lógica com o seu resultado (fl. 604) e devolveu o processo à delegacia
de origem para refazer o despacho decisório.
14.Em paralelo aos acontecimentos descritos, a DRF-Jundiaí havia identificado
uma “consultoria” especializada em vender soluções fraudulentas em
compensações. (...)
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720084/2017-18
4
15.Durante o processo de fiscalização dessa “consultoria”, implementado pela
DRFJundiaí, fez-se um levantamento de todos os seus clientes e detectou-se que
alguns deles havia implementado o mesmo tipo de fraude. O principal cliente
dessa “consultoria” era a GALAXIA MARITIMA que possuía diversas DCOMPs com
fortes indícios de fraude.
16.A DRF-Jundiaí comunicou tal fato a Superintendência da 8a RF que, por sua vez,
comunicou a Superintendência da 7a RF. Todos concordaram que as DCOMPs da
GALAXIA MARITIMA deveriam ser tratadas pela DRF-Jundiaí. Para tanto foi
expedida a Portaria no 764, de 26 DE ABRIL DE 2019, transferindo a competência
da auditoria.
17.Foi aberta a diligência de no 08.1.24.00-2018-00741-8 para levantar dados para
a análise dos PER/DCOMPs.
18.O primeiro passo da auditoria foi averiguar a divergência apontada pelo
próprio contribuinte em sua defesa, ou seja, a divergência entre os PER/DCOMPs
e as ECFs.
19.Antes de iniciar a análise propriamente dita, é importante mencionar certas
características observadas nos pedidos dos PER/DCOMPs.
20.Tal como mencionado, os créditos em análise são do tipo Saldo Negativo de
IRPJ e CSLL e a forma de apuração foi TRIMESTRAL relativos aos anos de 2014,
2015 e 2016.
21.Os Saldos Negativos dos PER/DCOMPs são compostos EXCLUSIVAMENTE por
retenções de números inteiros e múltiplos de mil. Importante destacar que os
valores das retenções declarados nos PER/DCOMPs não foram encontrados na
DIRF por esta auditoria nem pela anterior.
22.O primeiro passo da auditoria foi realizar um levantamento das retenções
declaradas nos PER/DCOMPs e consolidá-los na Tabela 02 abaixo:

23.A auditoria comparou a composição dos saldos negativos dos períodos de
2014/2015/2016 (ano-calendário) das ECFs e dos PER/DCOMPs. Em todas as ECFs
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720084/2017-18
5
analisadas havia saldo a pagar de IRPJ e CSLL ou o valor de Saldo Negativo era
totalmente incompatível com os valores declarados nos PER/DCOMPs.
24.Outra discrepância observada eram os valores desmedidos das retenções, por
exemplo, a retenção de REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA
JURÍDICA (Código: 1708) do 2o Trimestre de 2015 foi de R$ 4,5 milhões,
considerando que a alíquota nesses casos é de 1,5%, o valor do serviço prestado
pela GALAXIA MARITIMA deveria ser igual a R$ 300 milhões. Segundo consta em
sua respectiva declaração, o valor de receita da GALAXIA MARITIMA não chega
nem próximo disso.
25.Para uma melhor compreensão, a auditoria resolveu expor as análises por
anocalendário, começaremos no ano de 2014. Abaixo alguns dados consolidados
da ECF Ano-calendário de 2014:

26.No ano de 2014, observem que a GALAXIA MARITIMA optou por apurar o IRPJ
pelo LUCRO PRESUMIDO e apurou saldo de Imposto de Renda a Pagar em todos
os trimestres. Mesmo assim, transmitiu o PER/DCOMP de no
17893.69757.040316. 1.3.02-4510, do 4o trim/2014, com crédito de Saldo
Negativo de R$ 2.500.000,00. Além disso, declarou no corpo do PER/DCOMP que
havia optado pela forma de tributação do LUCRO REAL. (...)
27.Outro ponto a ser observado é que os valores das retenções declarados no
PER/DCOMP de no 17893.69757.040316.1.3.02-4510 (ver Tabela 02 acima) em
nada refletem os valores declarados na ECF.
28.Caminhamos para o ano-calendário de 2015, naquele ano, a GALAXIA
MARITIMA optou pelo LUCRO REAL apurado de forma ANUAL. Ver dados da ECF
do AC 2015:

Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720084/2017-18
6
29.Segundo a ECF AC 2015, o contribuinte, em tese, teria direito a um Saldo
Negativo de R$ 2.314.039,11 e assim o fez, transmitiu o PER/DCOMP de no
29894.63841.210917.1.3.02-9875, que não está no escopo da análise deste
relatório. No entanto, além do PER/DCOMP citado, a GALAXIA MARITIMA
transmitiu mais QUATRO PER/DCOMPs de Saldo Negativo com Período de
Apuração TRIMESTRAL no VALOR TOTAL DE R$ 23.900.000,00. Ver Tabela 03
abaixo:

30.A mesma situação do item anterior se repetiu para o ano-calendário de 2016, o
contribuinte transmitiu PER/DCOMPs de Saldo Negativo apurado de forma Anual
e TRIMESTRAL ao mesmo tempo. Ver lista das DCOMP na Tabela 04 abaixo:

31.A auditoria também identificou que o Certificado Digital utilizado na
transmissão dos PER/DCOMPs foi a da Sra. DIONE SOUZA DE OLIVEIRA (CPF
146.540.867-30). Fizemos uma pesquisa na base de dados da RFB e esse
certificado já tinha sido utilizado para transmitir trinta e três DCOMPs no valor
total de R$ 33 milhões, todas com indícios de fraude de Saldo Negativo.
32.Em suma, as retenções que faziam parte da composição dos Saldos Negativos
dos PER/DCOMPs elencados na Tabela 01 não foram encontradas, além disso,
essas retenções tinham valores exatos e múltiplos de 1.000, situação
extremamente rara. Os PER/DCOMPs, por sua vez, foram transmitidos por um
certificado digital aparentemente utilizado em fraudes de compensações. Por fim,
o contribuinte transmitiu PER/DCOMPs com Período de Apuração Anual e
Trimestral pertencentes ao mesmo exercício financeiro.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720084/2017-18
7
33.Naquele momento da análise, a auditoria já detinha motivações suficientes
para glosar os créditos postulados, não homologar as compensações e atribuir
multa qualificada por identificação de fraude tributária. No entanto, para garantir
o contraditório e a ampla defesa inerentes ao processo administrativo, a GALAXIA
MARITIMA foi intimada a explicar todas as divergências apontadas pela auditoria
(fls. 621 a 624).
(...)
37.Em relação às divergências apontadas pela auditoria, o contribuinte alega que
cometeu um erro e credita a responsabilidade de solucionar esse erro à
Administração. Como foi mencionado, o ônus de provar o direito creditório
postulado cabe ao interessado, pois ele é o interessado.
38.A intimação também pedia para explicar a sua relação com a sra. DIONE
SOUZA DE OLIVEIRA e o tipo de serviço prestado pela “consultoria” fiscalizada em
Jundiaí. Quanto a esses dois quesitos, o contribuinte permaneceu em silêncio.
39.Os contratos e extratos bancários entregues não comprovaram as retenções e
o contribuinte foi reintimado, mas não atendeu a intimação alegando que já tinha
apresentado recurso. (...)
40.Em resumo, a GALAXIA MARITIMA transmitiu PER/DCOMPs com os seguintes
elementos comprobatórios de fraude:
a)Contratou uma “consultoria” especializada em vender soluções fraudulentas de
compensações tributárias com tipo de crédito Saldo Negativo de IRPJ e de CSLL;
b)Os PER/DCOMPs foram transmitidos por um certificado digital suspeito de ter
sido utilizado em outras fraudes tributárias semelhantes; c)Os Saldos Negativos
declarados nos PER/DCOMPs são compostos, exclusivamente, por retenções NÃO
COMPROVADAS e a interessada não soube explicar os valores exorbitantes das
retenções. Dessa forma, não resta dúvida que a GALAXIA MARITIMA inseriu dados
falsos (retenções) nos PER/DCOMPs com objetivo único de compor Saldo
Negativo inexistente para compensar débitos na situação devedora.
d)Outro elemento de prova é a total incoerência dos valores encontrados nas
ECFs em comparação com os valores declarados nos PER/DCOMPs. Por exemplo,
a auditoria constatou que a ECF Ano-Calendário de 2014 tinha saldo de IRPJ a
pagar e, mesmo assim, o contribuinte transmitiu um PER/DCOMP de Saldo
Negativo com crédito de R$ 2,5 milhões. O contribuinte também transmitiu
PER/DCOMPs com Saldo Negativo apurado de forma Anual e Trimestral no
mesmo período de apuração. Ou seja, além da fraude ser muito rudimentar na
sua implementação, o contribuinte não teve a mínima preocupação em
escondêla.
41.A encadeamento de eventos e de fatos descritos acima dão pouca margem
para coincidências. A necessidade de extinguir o crédito tributário, mesmo sob
condição resolutória ulterior, utilizando dados falsos para preencher documentos
públicos (PER/DCOMP) e o auxílio de uma “consultoria” envolvida em venda de
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720084/2017-18
8
fraudes tributárias pressupõem elementos que constatam a intenção de não
pagamento de tributos ou de sua postergação. São fatos que caracterizam a livre
e a consciente vontade de cometer a infração tributária. Dessa forma, de acordo
com o art. 72, da Lei 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964, fica caracterizado o
dolo e toda a sua repercussão no Direito Tributário.
(...)
Da multa isolada
(...)
Da Responsabilidade
45.As declarações de compensação fraudulentas, que objetivavam eximir a
interessada do pagamento de tributo, constituem crime contra a ordem tributária
nos termos do art. 2o, I da Lei no 8.137, de 1990. Em decorrência, será elaborada
Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério Público
Federal ao fim do processo administrativo fiscal. Além disso, é necessário invocar
o art. 135 do Código Tributário Nacional e atribuir responsabilidade pessoal aos
sócios da interessada.
46.Antes de atribuir a responsabilidade é preciso identificar os responsáveis e
explicar o motivo desta qualificação.
47.Segundo o Estatuto Social e as Atas da GALAXIA MARITIMA (fls. 825 a 873), a
diretoria é composta por três Diretores sem designação específica.
48.Configuram como DIRETORES e ACIONISTAS da GALAXIA MARITIMA: THIAGO
PALMIERI (CPF 278.587.688-16); GERSON WAGNER PINHEIRO DE MORAES (CPF
002.454.628-30); e ANTONIO EDUARDO DE BARROS PINHEIRO (CPF 884.956.478-
34). As ações estão dividas de forma equânime entre os três sócios.
49.Consta no Estatuto que a administração dos negócios sociais em geral e a
prática de todos os atos necessários a administração será sempre realizada de
forma colegiada (fl. 835). Ou seja, todos os atos realizados serão responsabilidade
dos três diretores sem qualquer distinção, inclusive a responsabilidade sobre a
transmissão dos PER/DCOMPs.
50.No entanto, devemos destacar a participação direta na transmissão dos
PER/DCOMPs do diretor THIAGO PALMIERI. Ele consta como Responsável da
Pessoa Jurídica Perante a RFB e como Responsável pelo Preenchimento dos
PER/DCOMPs auditados (fls. 90 a 560).
51.Em
suma,
todos os
diretores mencionados
possuem
as
mesmas
responsabilidades em relação aos atos praticados. Dessa forma, será atribuído
responsabilidade pessoal aos seguintes qualificados:
THIAGO PALMIERI, inscrito no CPF sob o no 278.587.688-16 Endereço: R TIMOTEO
DA COSTA 1100, BLOCO, 4 AP 806, LEBLON, RIO DE JANEIRO –RJ, CEP 22450-130.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720084/2017-18
9
Motivação: Diretor responsável pelos atos da empresa. Participação direta na
transmissão dos PER/DCOMPs.
Enquadramento legal: Art. 135, III do Código Tributário Nacional.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável (débitos não
compensados): 100%.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável da Multa ISOLADA
Qualificada: 100%.
10 GERSON WAGNER PINHEIRO DE MORAES, inscrito no CPF sob o no
002.454.628-30 Endereço: AV VIEIRA SOUTO 6, APARTAMENTO 201, IPANEMA,
RIO DE JANEIRO –RJ, CEP 22420-002.
Motivação: Diretor responsável pelos atos da empresa.
Enquadramento legal: Art. 135, III do Código Tributário Nacional.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável (débitos não
compensados): 100%.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável da Multa ISOLADA
Qualificada: 100%.
ANTONIO E. DE BARROS PINHEIRO, inscrito no CPF sob o no 884.956.478-34
Endereço: R CAJUEIROS 153 CASA, ITAUNA, SAQUAREMA –RJ, CEP 28994-000.
Motivação: Diretor responsável pelos atos da empresa.
Enquadramento legal: Art. 135, III do Código Tributário Nacional.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável (débitos não
compensados): 100%.
Montante do crédito tributário imputado ao responsável da Multa ISOLADA
Qualificada: 100%.
Da Decisão O Acórdão de no 12-99.525 da DRJ/RJO (fls. 604 a 613) elencou
diversas questões que deveriam ter sido observadas no processo de no
19393.720084/2017-18. Assim, para sanear tais questões, adotamos alguns
procedimentos da decisão.
O presente relatório, parte integrante do despacho decisório, trata do mesmo
objeto, da mesma auditoria e, portanto, do mesmo procedimento fiscal adotado
em todos os PER/DCOMPs. Dessa forma, por uma questão de economia
processual e de uma melhor explanação dos fatos ocorridos, resolveu-se
empregar o mesmo relatório para todos os PER/DCOMPs relacionados na Tabela
01. Mas, em respeito ao Acórdão n.o 12-99.525 da DRJ/RJO (fl. 613), que ANULOU
o primeiro despacho decisório, foi aberto um processo para cada “família” de
PER/DCOMP.
O Acórdão no 12-99.525 da DRJ/RJO ainda destacou que a autoridade
administrativa deveria se manifestar acerca dos parcelamentos, identificados na
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720084/2017-18
10
etapa de OPERACIONALIZAÇÃO, ou seja, em uma etapa posterior ao despacho
decisório. Quanto a esse tema, a autoridade tributária se manifesta na
SUSPENSÃO da cobrança dos referidos débitos parcelados, identificados nas fls.
577 a 593, e determina o acompanhamento do parcelamento até a total extinção
do crédito tributário. Caso o parcelamento seja rescindindo, a cobrança será
efetuada pelo saldo devedor remanescente que será vinculado a todas as
infrações decorrentes apontadas neste relatório.
De acordo com o exposto, DECIDO NÃO RECONHECER o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte e NÃO HOMOLOGAR as compensações representadas
pela DCOMP de no 01091.46984.090816.1.3.03-0961. (...)” A interessada foi
cientificada do referido Despacho em 10/06/2019 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem - fl. 896).

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório que foi julgada improcedente pela DRJ. Apesar da atribuição de responsabilidade
tributária, nenhum dos responsáveis apresentou manifestação de inconformidade. Irresignada, a
Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que:
 informa ter substituído os seus procuradores e defende que a modificação
da representação processual faz parte de um amplo procedimento de
substituição da assessoria destinada a apurar a verdade material dos fatos;
 pleiteia a concessão do efeito suspensivo do recurso administrativo;
 protesta pela apresentação de novas provas;
 defende a inexistência de dolo;
o argumenta que, se houve fraude, nem a Recorrente nem seus
diretores tinham como saber
o alega ter agido de boa-fé ao contratar profissionais pertencentes a
empresa especializada
o alega que a empresa de consultoria, responsável pela transmissão
das declarações de compensação, foi indicada por renomado
profissional de contabilidade, Sr. Fabio da Silva Baptista, profissional
contratado pela Recorrente como verdadeiro gestor de compliance e
auditoria, sendo certo que a contratação da tal empresa fraudulenta
fora efetivada apenas após o atestado de que as operações ora assim
classificadas eram legítimas e passavam por sua revisão.
 Alega que o diretor Gerson Wagner Pinheiro de Moraes encaminhou, por via
postal, manifestação de inconformidade que não foi examinada pela DRJ
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720084/2017-18
11
O Responsável Gerson Wagner Pinheiro de Moraes também interpôs recurso
voluntário.
Esse é o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Como relatado linhas acima, tratam-se de recursos interpostos pela Contribuinte
Galaxia e por um dos responsáveis solidários, Sr. Gerson Wagner Pinheiro de Moraes.
O recurso da contribuinte Galáxia Marítima é tempestivo, preenche os pressupostos
de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.
Relativamente ao recurso interposto pelo Sr. Gerson Wagner Pinheiro de Moraes,
deve-se observar que o responsável solidário não apresentou manifestação de inconformidade,
razão pela qual o seu recurso voluntário não deve ser conhecido.
Importante destacar que o referido responsável solidário, em seu recurso, não fez
qualquer esforço para demonstrar a apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade
e nem sequer presta esclarecimentos a respeito.
É a própria Contribuinte que defende, como uma espécie de preliminar de nulidade
por omissão do acórdão recorrido, que o responsável Gerson Wagner Pinheiro de Moraes
apresentou manifestação de inconformidade, que não teria sido analisada pela DRJ.
No entanto, apesar do alegado envio da manifestação de inconformidade por via
postal, nenhum aviso de recebimento ou qualquer outro documento foi apresentado pela
Recorrente.
Dessa forma, entendo que o recurso do Sr. Gerson Wagner não deve ser conhecido
e, ao mesmo tempo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por omissão constante do recurso
voluntário da Recorrente Galaxia Marítima.
1
RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE

A Recorrente defende que modificou a sua representação processual como medida
para apurar a verdade material dos fatos. Alerta que, diante da contratação de novos
profissionais, novos documentos poderiam ser apresentados para demonstrar a higidez do crédito
pleiteado em compensações.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720084/2017-18
12
Entretanto, nenhum novo documento foi apresentado, razão pela qual não cabe
aqui discutir sobre a possibilidade de apresentação de documentos após a interposição do recurso
voluntário.
Evidente que a mudança da representação não significa absolutamente nada em
termos probatórios e nem demonstra eventual quebra da relação de confiança que supostamente
mantinha com o seu antigo patrono.
A Recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso voluntário,
demonstrando a sua preocupação com atos de cobrança que podem advir caso a exigibilidade não
seja suspensa.
Não pode haver qualquer restrição à expedição de Certidão Negativa de Débitos
ou outra com o mesmo efeito, assim como ou a inscrição no CADIN, muito menos
a cobrança executiva pelo ente tributante, até a finalização desse processo
administrativo fiscal, haja vista os necessários duplos efeitos legais suspensivos
aludidos nos citados dispositivos legais.
De certa forma, o pleito da Recorrente demonstra o caráter meramente
protelatório de seu recurso voluntario, uma vez que, ao invés de demonstrar a higidez do crédito
tributário utilizado, limita-se a argumentar que a exigibilidade do crédito tributário deve ser
suspensa.
Ora, é evidente que a exigibilidade do crédito tributário, porque decorre de lei, mais
precisamente, do art. 151, III, do CTN combinado com os §§ 10 e 11, do art. 74, da Lei no
9.430/1996. Dessa forma, nada há para conhecer e eventualmente prover com relação ao pedido
de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, parte na qual o recurso voluntário não deve
ser conhecido.
Por fim, a Recorrente defende a inexistência de dolo.
 argumenta que, se houve fraude, nem a Recorrente nem seus
diretores tinham como saber
 alega ter agido de boa-fé ao contratar profissionais
pertencentes a empresa especializada
 alega que a empresa de consultoria, responsável pela
transmissão das declarações de compensação, foi indicada
por renomado profissional de contabilidade, Sr. Fabio da Silva
Baptista, profissional contratado pela Recorrente como
verdadeiro gestor de compliance e auditoria, sendo certo que
a contratação da tal empresa fraudulenta fora efetivada
apenas após o atestado de que as operações ora assim
classificadas eram legítimas e passavam por sua revisão.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19393.720084/2017-18
13
Ocorre que nenhuma dessas alegações é capaz de afastar a conclusão de que a
Recorrente transmitiu declarações de compensação com informações falsas. Ademais, os graves
fatos descritos no despacho decisório evidenciam a presença de dolo e a Recorrente não faz
qualquer esforço para demonstrar a existência do direito creditório pleiteado nas declarações de
compensação não homologadas.
Não é crível que, diante dos efeitos imediatos de “economia tributária” gerados
pelas declarações de compensação com informações falsas e inexistentes, a Recorrente e seus
administradores não soubessem dos riscos envolvidos na contratação da empresa de Consultoria,
mesmo que essa tenha sido indicada por profissional de sua confiança.
Ao concordar e permitir a transmissão de declarações de compensação com
informações falsas, a Recorrente se afastou de um dever objetivo de cuidado, aproximando-se
muito mais do dolo do que da culpa a partir do momento em que assumiu um risco além do
tolerado pelas práticas empresariais.
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário não merece provimento
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
não conhecer do recurso voluntário interposto pelo responsável solidário Sr.
Gerson Wagner Pinheiro de Moraes; e
(ii)
quanto ao recurso voluntário da Contribuinte Galáxia Marítima S.A., voto
por conhece-lo parcialmente e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1134
DF CARF MF
Original